Tribunal: STF
Processo: Rcl 63816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por E.N.A.A.S contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis/GO na Ação Trabalhista 0010240-97.2022.5.18.0051, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, na ADC 48/DF e nas ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que após a sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte beneficiária, foram opostos embargos de declaração que, acolhidos:



     “foi prolatada nova sentença, com efeito modificativo, 100% distinta da originária, mudando o julgador drasticamente de opinião, momento em que foi declarado o vínculo de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 6).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] evidente que o simples fato de ausência de averbação do contrato de associação do profissional perante a Ordem dos Advogados do Brasil não gera nulidade do negócio jurídico, afinal ao ser realizada a averbação não são analisadas as condições materiais da avença. Nesse sentido, o E. STF já exarou entendimento a respeito e tendo afastado a existência de vínculo empregatício, inclusive sendo perfeitamente válida a contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritório de advocacia, [...].



    No caso em análise, a magistrada, ao reconhecer o vínculo de emprego, desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] B. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito as teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625, bem como identicamente sustentadas pelo próprio STF no julgamento das Reclamações Constitucionais n. Rcl da Rcl 57.907-RJ; Rcl 57.918-RJ; Rcl 56.285-SP; Rcl 57.793-RJ; Rcl 57.761-SP, 54712-MG; Rcl 53899-MG e Rcl 47.843; [...]” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Anápolis/GO. A parte reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Juízo reclamado, ao analisar os embargos de declaração opostos contra a sentença, assim decidiu:



    “Ressalto as disposições do Artigo 9º, do Provimento 169/2015, eis que interessa ao julgamento desta lide, em análise da existência ou não de registro do contrato que este Juízo mencionou como válido para descaracterizar o vínculo de emprego então existente entre as partes, eis que ‘não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego’.



    O suposto contrato firmado entre os litigantes, quando existia um vínculo de emprego, não tem validade porque não foi averbado na forma estabelecida na Lei 8.906/94, no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB e no Provimento 169/2015 do Conselho Federal da OAB.



    Existindo requisito formal exigível para validar o contrato, inclusive com submissão da análise do seu teor à prévia averiguação do Conselho da OAB acerca da existência ou não de características de vínculo de empregatício que, inclusive, impede o registro do contrato, a inexistência de prova de tal registro faz presumir que houve a recusa do referido conselho em proceder o registro porque na sua análise perfunctória havia o vínculo de emprego (já reconhecido por este Juízo) ou porque os interessados, sabendo da relação jurídica então existente, que era empregatícia, sequer levou o documento para o registro.



    De toda ordem, o que se tem é que o reclamante efetivamente mantinha vínculo empregatício com a reclamada, embora não anotado em sua CTPS, cujas características já restaram analisadas e resultaram na determinação da anotação de referido documento.



    Agora, analisando os requisitos formais do contrato firmado entre as partes, que este Juízo a princípio entendeu que seria suficiente para alterar a natureza jurídica da relação de emprego, omissão que existiu no julgado, necessário se faz declarar a invalidade do documento por ausência de submissão à análise e registro do Conselho da OAB ou mesmo rejeição quando apresentado (o que não está provado). Prevalece, pois, os efeitos da ausência de submissão à análise e registro que é o que provêm da própria ausência de registro, suficiente para que o contrato não tenha validade.



    Com essas considerações, torna-se obrigatório conceder efeitos modificativos ao julgado, declarando que o referido contrato não tem efeitos de romper o vínculo de emprego, mas sim o contrário: a ausência de registro do contrato na OAB é que decorre da impossibilidade de transformação do vínculo de emprego, que manteve todas as suas características, em contrato de associado.



    Há impeditivo legal, na Lei 8.906/94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, de contrato de associado quando há elementos que configuram o vínculo de emprego e, nesta situação, também há evidente distinshing com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando validou o contrato de associado.



    Aquele julgamento refere-se a contrato válido, sem características de vínculo de emprego, devidamente registrado na OAB, em conformidade com o estabelecido na Lei 8.906/94 e no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. No presente caso, trata-se de empregado, com vínculo de emprego vigente, que assinou um contrato não validado pelo registro na OAB.



    A ausência de registro na OAB, como elemento objetivo de validade do referido contrato, motivado pela impossibilidade de registro de contratos em que uma das partes é empregado e a outra é empregadora, como é o caso dos autos, altera toda a situação jurídica anteriormente analisada.



    Não se trata de modificar ou reformar a sentença neste Juízo, mas sim de dar efeito modificativo ao julgado diante de omissão verificada quanto a fato de extrema relevância para a solução final da lide: ausência de registro do contrato na OAB.



    Por tudo isso, com efeito modificativo, necessário reconsiderar a seguinte parte do julgamento: 



    ‘No contrato juntando no evento de ID 3ba910a consta que a partir de 06 de junho de 2016 houve associação do Reclamante ao Escritório Naves & Advogados Associados S/S, com as regras contratuais regidas, a partir de então, pelo contrato de natureza civil, reconhecendo o reclamado, nesta ação, que a previsão de pagamento de honorários passou a corresponder 10% ou 20% do lucro líquido, se fizesse captação para outras áreas e sobre contratos de novos clientes, respectivamente.’



    O referido contrato, sem registro na OAB, é inválido e não surtiu efeitos jurídicos suficientes para romper o liame empregatício existente entre as partes litigantes, prevalecendo, pois, a parte final do julgamento da ADI 5.625, de 28 de outubro de 2021, pelo que é possível a declaração de nulidade de contrato civil quando este for utilizado para dissimular a relação de emprego de fato existente, estando presentes os elementos caracterizadores do contrato de emprego.



    [...]



    Defiro, ante a manutenção do vínculo de emprego para o período imprescrito, as parcelas de gratificação de natal, férias + 1/3 indenizadas (em dobro para períodos cujos períodos concessivos estavam encerrados), recolhimento do FGTS na conta vinculada sem possibilidade de pagamento diretamente ao trabalhador (Art. 26-A da Lei 8.036/90) com o acréscimo de 40% também recolhido em conta vinculada, entrega da chave de conectividade social para liberação do FGTS + 40%, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço e entrega de documentos para requerimento do seguro-desemprego.” (doc. eletrônico 15, p. 8-10). 



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou presentes os pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício e afirmou que “prevalecem as regras da contratação com vínculo de emprego que foi mantida para o período anterior a 06 de junho de 2016, com a subordinação até então existente [...]”. (doc. eletrônico 15, p. 10).  



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    O caso em tela trata de relação de um advogado associado que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.”  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização.



    Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 - grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; Rcl 61.592/RJ, DJe de 23/10/2023 e Rcl 62.213/SP, DJe de 19/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator